Tribunal: TJMT
Processo: 1021579-72.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1021579-72.2021.8.11.0000 – Sorriso.
Agravante: Suape Garrido Comércio Internacional Ltda.
Agravada: Intersolos Agropecuária Eireli.
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Suape Garrido Comércio Internacional Ltda., em face da decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos da Ação Declaratória n. 1008980-78.2021.8.11.0040 -, proposta em face de Intersolos Agropecuária Eireli, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para o fim de determinar a exclusão da restrição de crédito (protesto) incidente sobre o nome da empresa.
Inconformada, narra a agravante que efetuou transação comercial com a agravada, mas que em razão de desacordo comercial encerraram as negociações com emissão de nota fiscal de devolução do produto, não restando débitos entre as partes.
Diz que quando tomou conhecimento da apresentação de boleto a protesto, procedeu a notificação extrajudicial da agravada via whatsapp, contrapondo-se em razão da inexistência de negócio que autorizasse a emissão do documento.
Sustenta que a decisão agravada esta contraditória, porque embora tenha o togado a quo afirmado não haver relação entre a negociação pretérita e a emissão do boleto, decidiu de forma diversa, indeferindo a tutela provisória requestada.
Assinala que o magistrado singular sequer possibilitou a prestação de caução, para atender o pleito antecipatório e ressalta que o protesto indevido lhe acarreta prejuízos.
A par de tais argumentos, requer a concessão da tutela antecipada recursal, a fim de que seja concedido o efeito ativo postulado.
É o relatório.
Decido.
Cuida-se na origem, de ação declaratória de inexistência de débito, proposta por Suape Garrido Comercio Internacional Ltda., objetivando, em caráter de tutela provisória de urgência, a exclusão de protesto lançado em nome da empresa referente à Duplicata Mercantil n. 109/01000003-1, no valor de R$ 46.046,00 (quarenta e seis mil e quarenta e seis reais) em beneficio da empresa Intersolos Agropecuária Eireli, ora agravada.
Insurge-se a agravante, contra o pronunciamento do togado a quo que indeferiu a tutela de urgência pretendida por não vislumbrar os elementos que evidenciem a verossimilhança do direito reclamado no momento inicial, entendendo necessário aguardar o contraditório.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Nesse contexto, a pretensão se enquadra no inciso I do art. 1.015, do CPC, porquanto interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória.
Desta feita, ultrapassada a admissibilidade recursal, é certo que o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrados a probabilidade do direito vindicado (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), consoante prevê o art. 300 do CPC.
Ressalta-se que referidos requisitos devem ser examinados nos autos considerando-se a profundidade de cognição típica deste momento processual.
Assim é que, num juízo de cognição perfunctório, não se mostram evidenciados os pressupostos processuais indispensáveis à concessão da tutela recursal initio litis, isto porque, como bem pontuou o togado a quo, a probabilidade do direito postulado não se mostra verossímil, por não estar demonstrado neste momento processual, a partir dos elementos coligidos, que o título protestado decorre do negócio jurídico anteriormente entabulado entre as partes e posteriormente desfeito, até porque ao que se afigura, a nota fiscal que amparou o negócio cujo distrato fora efetivado é no valor de RS 85.440,00 (Id. 65644453 – autos originários )e o título levado a protesto por falta de pagamento, é no valor de R$ 46.046,00 (Id. 65644450 - boleto de número 109/01000003-1- autos principais), havendo, assim, divergência quanto a origem do débito protestado.
Lado outro, em que pese factível a concessão da tutela de urgência mediante prestação de caução, tal pretensão precisa ser submetida inicialmente ao togado a quo, ainda que tal medida possa ser concedida de oficio, sob pena de configurar neste momento processual, supressão de instância.
Logo, diante desse cenário, não verifico, primo ictu oculi, comprovação suficiente do desacerto do decisum, sendo mister a manifestação do douto magistrado a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se o douto juízo a quo para que preste as informações necessárias.
P. I.
Cuiabá, 06 de dezembro de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator